Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-45.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação no 0002397-45.2017.8.11.0037
Recorrente: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Recorrido: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI
Vistos, etc.
Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento das custas judiciais, tampouco de requerimento para concessão da gratuidade da justiça, intime-se a parte recorrente, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI